Tribunal: TJES
Processo: 5002915-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002915-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO WALTER ROHOR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE GESTORA EM CASO DE FALÊNCIA DA PATROCINADORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.256, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da inexistência de repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1296. A parte Recorrente sustenta usurpação da competência do STF e requer a remessa do recurso à Suprema Corte ou o sobrestamento do feito até o julgamento de embargos de declaração no Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.481.694/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1296; (II) definir se é possível o sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo em Recuso Extraordinário nº 1.481.694/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a Tese Jurídica no sentido de que a controvérsia sobre a responsabilidade da entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefícios, nos casos de falência da patrocinadora ou exaurimento das reservas, é matéria infraconstitucional e pressupõe o exame de legislação infraconstitucional e de provas, conforme decidido no Tema 1296, da Repercussão Geral.

4. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese fixada pelo STF e não há elementos que justifiquem sua reforma.

5. O artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil determina a negativa de seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o STF tenha negado repercussão geral, como ocorre na hipótese.

6. O sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de Declaração no Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.481.694/ES não se justifica, pois os precedentes vinculantes firmados no âmbito das Cortes Superiores são de aplicação imediata, independentemente da publicação do Acórdão ou de seu trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia sobre a responsabilidade da entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefícios, nos casos de falência da patrocinadora ou exaurimento da reserva, é matéria infraconstitucional e não possui repercussão geral.

2. O artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil autoriza a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando há precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a inexistência de repercussão geral na matéria.

3. A aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal não depende da publicação do Acórdão ou de seu trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII; 102, III, "a"; 202. CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.481.694 RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 03.04.2024, DJe-067 de 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 10694375), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 10227859)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 8351185), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, na medida em que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral na presente hipótese.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal, questionando a definitividade do Tema 1296, da Repercussão Geral, que considerou infraconstitucional a discussão sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar no pagamento de benefícios em casos de falência da patrocinadora.

Alega, nestes moldes, que Embargos de Declaração opostos no Agravo no Recurso Extraordinário 1.481.694/ES ainda não foram julgados, pugnando, nestes moldes, pela admissão do Recurso Extraordinário, sua remessa ao Excelso Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento final dos Embargos de Declaração no ARE 1.481.694/ES.

Regularmente intimada, a parte Recorrida não ofereceu Contrarrazões, a teor da Certidão de id. 12189746.

A propósito, a Decisão combatida restou lançada nos seguintes termos,
in verbis:

DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 8351185), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 5806809, integralizado no ID 8053600), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente em face de
ANTONIO WALTER ROHOR
, mantendo a
DECISÃO
prolatada nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 5030471-71.2022.8.08.0024), cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. SEGURO GARANTIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, de relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, houve por bem estabelecer que a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO – atual Previdência Usiminas, é responsável pelo pagamento do plano de benefícios dirigido aos ex-empregados da COFAVI – Companhia Ferro e Aço de Vitória, aposentados em momento anterior à denúncia do convênio de adesão, ocorrida em março de 1996, até a liquidação extrajudicial do referido plano de previdência privada.

2)
Revisitando o tema no julgamento do REsp 1964067/ES e dos EREsp 1673890/ES, a Segunda Seção assentara que “
o esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto
”.

3)
Não subsiste afronta ao art. 489 do CPC, porquanto devidamente fundamentada a decisão agravada, sobretudo em relação à higidez do título executivo e à alegada impossibilidade de utilização do Fundo FEMCO/COSIPA.

4)
O argumento recursal de violação aos limites do título executivo, embasado nos arts. 503, 505 e 506 do diploma processual, sucumbe frente ao consolidado posicionamento de que a ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO não afasta o dever de arcar com obrigação decorrente da relação jurídica estabelecida com os beneficiários.

5)
Improcede a alegação de excesso de execução, consistente na indevida ausência de desconto da contribuição do assistido nos cálculos homologados, pois não consta do título executivo judicial determinação de decote do montante contribuído.

6)
Posteriormente determinado o levantamento do montante executado por meio de alvará, constata-se a perda superveniente do objeto quanto ao seguro garantia recusado pelo juízo executório.

7)
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002915-35.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador(a) JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 23 de agosto de 2023)

Em sequência, restaram opostos
Embargos de Declaração
, que foram desprovidos, a teor do Acórdão de ID 8053600.

Irresignada, a Recorrente sustenta violação ao artigo 202, da Constituição Federal,
“que expressamente exige a constituição de reservas matemáticas como pressuposto do direito ao benefício previdenciário complementar, quando é certo que a submassa Cofavi está exaurida”,
bem como do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal,
“que cuida do direito de propriedade, seriamente vulnerado, uma vez que o patrimônio dos participantes de outro fundo, a submassa Cosipa, administrada pela Previdência Usiminas, está sendo concretamente atingida para a satisfação do suposto direito de crédito da parte recorrida”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do Recurso (ID 9708094).

Com efeito, acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
Tema nº 1296
,
“em que se discute,
à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal
, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”,
firmou a seguinte
Tese
:
“
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”,
nos seguintes termos:

“
EMENTA:
Direito civil.
Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória
.

I.
O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II.
A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III.
A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV.
Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”
.”

(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na presente hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Extremo, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Na hipótese, em sede de Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou Tese Jurídica no
Tema 1.256
, nos seguintes termos,
in verbis:

“Ementa:
Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória.
I. O caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.
II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.
III. A decisão e seus fundamentos
3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”.

(
STF
- ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

No caso concreto, conforme salientado na Decisão combatida, a cerne da discussão empreendida nos autos diz respeito à imposição de responsabilização da atual gestora do fundo de previdência, em arcar com a complementação no pagamento do benefício em razão de falência da anterior patrocinadora, bem como, do exaurimento das reservas do respectivo fundo de privado de previdência,
evidenciando, nesse sentido, a necessidade de se perquirir, primeiramente, vulneração a dispositivo infraconstitucional, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

Neste moldes, frente à ausência do requisito de admissibilidade alusivo à existência de Repercussão Geral da matéria, justifica-se, assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, a conclusão pela negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

Por fim, registra-se que os precedentes vinculantes firmados no âmbito das Cortes de Superposição são aptos à aplicação imediata a partir do efetivo julgamento, sendo desnecessário, inclusive, aguardar a publicação do Acórdão ou o seu trânsito em julgado, conforme iterativa jurisprudência da Corte Suprema, senão vejamos,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS . REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.

1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil ( RE 1.008.166-RG - Tema 548) .
2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
- AI: 795968 SP, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)

Em sendo assim, a Decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Voto com o relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.